Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VENDA A CRÉDITO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A alegação relativa à suposta preexistência de negativações do nome da apelada-autora em cadastro de inadimplentes configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II - A instituição comercial tem responsabilidade de indenizar os danos caudados à consumidora por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro, na contratação de venda a crédito em nome da ré, diante do risco próprio da atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC.
III – A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito torna incontroverso o dever de reparação moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelação desprovida.